Tribunal: TJPA
Processo: 0008294-02.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008294-02.2019.8.14.0037

APELANTE: LUIZ UASHINGTON COELHO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. RÉU QUE ADMITE A SUBTRAÇÃO E NEGA A GRAVE AMEAÇA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, inexiste margem para desclassificação do crime de roubo para furto simples, porquanto restou provado por elementos informativos corroborados em juízo o emprego de grave ameaça, logo depois da subtração patrimonial, a fim de assegurar a impunidade do delito.

2. Ademais, em casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é incomum que as vítimas retomem o relacionamento e tentem evitar a responsabilização penal do companheiro. Assim, se há provas que demonstram a materialidade e a autoria do delito, a retratação posterior da ofendida não impede a condenação do réu, conforme evidenciado nos autos.

3. Sendo assim, impõe-se a manutenção da pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória recorrida, com readequação de ofício da pena de multa, aos ditames do art. 49 do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com redimensionamento oficioso da pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de setembro a 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de LUIZ UASHINGTON COELHO DE SOUZA, condenado à pena reclusiva de 4 anos, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do CP (IDs 14038118/14038119).

Em razões recursais, o apelante pleiteia pela desclassificação do crime de roubo para furto simples, sob o argumento de que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça (ID 14038119, pág. 7-9).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 14038120, pág. 5-9), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17521665).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples, em razão da suposta ausência de violência ou grave ameaça.

No ponto, registro que a vítima ROSANA MARTINS FERREIRA, na fase policial, narrou em detalhes a conduta delitiva, ressaltando o contexto violento em que o crime foi praticado. A esse propósito, declarou que:

“
Que, conviveu com o nacional Luiz Uashington Coelho de Souza por três anos e estão separados a mais de um mês; QUE não possui filhos com o ex companheiro;
QUE o ex companheiro é muito agressivo e por diversas vezes já ameaçou a depoente; QUE se separou de Luiz Uashington devido a tantas ameaças de morte sofridas pela depoente, mas Luiz Uashington não muda as atitudes
; QUE Luiz Uashington exige que a depoente venda a casa de morada e divida o dinheiro com ele, alega a depoente que a casa de morada pertence somente a depoente, não tendo Luiz Uashington nenhum direito ou investimento no referido imóvel;
QUE Luiz Uashington é perigoso, já responde a outros crimes, no ano de 2014 foi preso por ter desferido uma terçadada no rosto de uma pessoa;

QUE na data de ontem (18/09/2019) a depoente chegou em casa por volta das 13:00, sendo que Luiz Uashington já estava na casa da depoente,
QUE a depoente disse que não reataria o relacionamento com Luiz Uashington, momento em que este disse que se a depoente dormisse no local, ele a mataria e sumiria para um local que ninguém o acharia
;
QUE Luiz Uashington disse que iria aprontar naquela noite e que a depoente iria se arrepender;
QUE Luiz Uashington tomou a bolsa da depoente contendo todos os documentos e o celular
,
um modelo BLUE e disse que iria queimar tais documentos; QUE implorou para Luiz Uashington devolver a bolsa, porem ele disse que não devolveria
;
QUE a depoente sabendo de como é a atitude do ex companheiro resolveu sair de casa para proteger sua vida; QUE a depoente foi para a casa de uma irmã e lá passou a noite; QUE neste dia (19/09/2019) por volta das 06:30 resolveu ir até sua casa, pois precisava trocar de roupas; QUE ao chegar ao local, percebeu que a casa estava revirada, todos os objetos danificados (geladeira, fogão, televisão, pratos, copos, todos os objetos de cozinha) as roupas todas danificadas, pois Luiz Uashington jogou diesel e agua sanitária, a fiação da casa foi destruída, as bacias de alumínio foram todas amassadas (achatadas), não sobrando quase nada que não fosse danificado; QUE Luiz Uashington derramou óleo diesel nas coisas e tentou colocar fogo, mas acredita a depoente que ele só não conseguiu devido o isqueiro não funcionar, mas todos os objetos estavam molhados com óleo diesel;

QUE a depoente ao ver aquele situação falou para Luiz Uashington que viria a esta delegacia formalizar uma ocorrência, nesse momento Luiz Uashington proferiu diversos palavrões para a depoente e disse que se fosse preso, ao sair as cadeia ele iria até o inferno para matar a depoente e que a depoente iria ficar igual aqueles objetos, destruídos
;
QUE a depoente foi até a polícia militar e formalizou a ocorrência, seguindo até a residência acompanhada de uma viatura policial; QUE ao chegar na casa Luiz Uashington ao ver os policiais já veio tentando se justificar: QUE Luiz Uashington devolveu a bolsa para a depoente com os documentos, porém o celular desapareceu; QUE o fogão da casa estava escondido em uma casa ao lado, casa esta abandonada
,
certamente Luiz Uashington iria vendê-lo; QUE a depoente teme pela sua segurança, e REQUER MEDIDAS PROTETIVAS”
(ID 14038126, pág. 3/4, destaques nossos
)

Em sede judicial, os policiais militares RAIMUNDO CONCEIÇÃO DA SILVA e FRANCISCA ODEISE DA SILVA apresentaram relato convergente às declarações da ofendida. Afirmaram que a vítima procurou o quartel narrando que teria sido agredida e ameaçada pelo seu companheiro, o qual teria danificado vários objetos da sua residência, motivo pelo qual se deslocaram até o local indicado onde se encontrava o réu, que foi conduzido à unidade policial. Clarificaram, ainda, que encontraram a casa toda revirada com diversos objetos destruídos e tomaram conhecimento de que o celular subtraído não teria sido recuperado (ID 14038119, pág. 5).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Além disso, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Ressalte-se que a retratação da vítima, formalizada por meio de carta escrita de próprio punho e confirmada em juízo, “deve ser vista com cautela, sobretudo quando os elementos probatórios comprovam a prática delitiva do réu, pois, cediço que, nos crimes desse viés, não raro as vítimas retomam o relacionamento amoroso e buscam impedir a responsabilização criminal do companheiro”, de modo que “se os elementos probatórios demonstram a materialidade e a autoria delitivas, tal qual narrado na denúncia, a posterior retratação da vítima em juízo não tem o condão de impedir a condenação do réu.”, situação retratada nos autos (TJDFT,
ApCrim n. 0701433-60.2023.8.07.0021
, relatora Desembargadora Simone Lucindo).

Nesse contexto, inexiste margem para desclassificação do crime de roubo para furto simples, porquanto restou provado o emprego de grave ameaça, logo depois da subtração, a fim de assegurar a impunidade do delito.

Destarte, ainda que o réu “tenha declarado em juízo conjuntura que pareça a descrição de simples subtração - o que configuraria crime diverso -, é certo que tal conduta também constitui elementar do delito de roubo, por se tratar de crime complexo, consistente na prática de furto associada à violência ou grave ameaça” (
AgRg no HC n. 758.892/MG
, relatora Ministra Laurita Vaz).

À vista disso, dou especial relevância ao entendendo do STJ no sentido de que “a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração do bem, razão pela qual ainda que o agente tenha iniciado a conduta delitiva sem violência, se empregá-la para garantir a posse do bem subtraído ou a impunidade do delito, exatamente como ocorreu na espécie, pratica o crime de roubo impróprio, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto” (
AgRg no HC n. 556.935/MS
, relator Ministro Jorge Mussi).

Sob outro ângulo, no tocante à dosimetria penal, verifico que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade imposta, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

Neste particular, consigno que o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, de 4 anos, patamar mantido na segunda e terceira fases do cálculo dosimétrico. Não obstante, estabeleceu a pena pecuniária em 300 dias-multa, de modo que resta evidente a existência de flagrante ilegalidade, passível de correção oficiosa.

Desse modo adotando os mesmos critérios observados na sentença, redimensiono a pena pecuniária para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, mantendo o regime aberto para o cumprimento da pena e os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, redimensionando, de ofício, a pena de multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024